Tribunal: TJDFT
Processo: 0726619-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de liminar, interposto por ADEIR MARTINS RODRIGUES (agravante/exequente) da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença proposta em desfavor de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, agravado/executado (processo n.o 0738364-64.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante/autor. Em suas razões recursais, o agravante/autor sustenta, em suma, que a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade judiciária requerido pelo agravante/exequente ao argumento de que ele não necessitaria do benefício, além de ter decidido tardiamente ao pedido do mesmo. Alega, em suma, que é beneficiário de aposentadoria e que, em razão de alguns descontos e gastos necessários à sua sobrevivência e ao tratamento médico de sua esposa, não possui condições de arcar com os gastos relativos ao processo sem o prejudicar o seu sustento e o de sua família. Requer, em liminar, a concessão da antecipação de tutela recursal para seja deferido o benefício gratuidade de justiça e, no mérito, a manutenção da tutela provisória e o provimento do recurso. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. No âmbito do agravo de instrumento, a concessão da tutela provisória recursal de urgência está condicionada a presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se extrai da leitura do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único c/c artigo 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Nos moldes do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, a providência requerida pelo douto juízo a quo ensejou a juntada de extrato e comprovantes de benefícios do INSS (ID. 65514724, 65514725 e 65514726) que, em confronto com o restante da documentação juntada pelo autor (ID 18103996), ora agravante, alinham-se à necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça e faz prevalecer a presunção de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil. Neste exame liminar, em específico, constato que há lançamento de débito, referente a empréstimo bancário consignado, diretamente no comprovante de recebimento do INSS do agravante/exequente (ID. 65514724 e 65514725), o que, por ora, demonstra o seu sacrifício para a manutenção dos encargos relativos ao processo sem privar-se do seu sustento ou de sua família. Logo, vislumbro estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita. Intime-se o agravado, pessoalmente, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se.